Tribunal: TJES
Processo: 5003696-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. CONFIGURAÇÃO. PERDA DE 1/5 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal, e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão em discussão consiste em determinar se a posse indevida de instrumento cortante dentro de unidade prisional caracteriza falta grave, ainda que não haja uso efetivo para ofender a integridade física de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A posse de instrumento apto a ofender a integridade física de outrem configura falta grave nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal, sendo desnecessária a efetiva utilização do objeto para a consumação da infração disciplinar.

4- O procedimento administrativo disciplinar constatou que o agravante e outro interno possuíam e ocultavam facas artesanais dentro da unidade prisional, tendo ambos confirmado os fatos de forma harmônica e coesa.

5- A alegação de coação na confissão não encontra respaldo nos autos, inexistindo elementos concretos que infirmem a legitimidade do procedimento administrativo disciplinar.

6- As declarações dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, corroboram a regularidade da apuração e evidenciam a prática da falta grave pelo reeducando.

7- O reconhecimento da falta grave justifica a perda proporcional dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A posse de instrumento apto a ofender a integridade física de outrem caracteriza falta grave, independentemente de seu uso efetivo.

2- As declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova concreta em sentido contrário.

3- O reconhecimento da falta grave autoriza a perda proporcional dos dias remidos, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, III, e 127.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 821.526/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC 476.948/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR, eis que inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina que, nos autos da Execução Penal nº 2000208-74.2021.8.08.0014, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega insuficiência probatória para o reconhecimento da falta grave, argumentando que foi coagido a confessar os fatos. Aduz ainda que os artefatos apreendidos não foram utilizados para ofender a integridade física de nenhuma pessoa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 12830243).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR, eis que inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina que, nos autos da Execução Penal nº 2000208-74.2021.8.08.0014, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega insuficiência probatória para o reconhecimento da falta grave, argumentando que foi coagido a confessar os fatos. Aduz ainda que os artefatos apreendidos não foram utilizados para ofender a integridade física de nenhuma pessoa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 12830243).

Pois bem.

Ao agravante foi imputada a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso III da Lei de Execução Penal, consistente em possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

Verifico que o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado após serem encontradas duas lâminas de faca no pátio da unidade prisional e, em seguida, localizados os seus respectivos cabos dentro da sala do Projeto “TVR”, momento em que os internos Henrique e Ryan assumiram a propriedade das facas e relataram de forma uníssona como os fatos ocorreram. Vejamos o relato do agravante Henrique:

“que encontrou as duas facas no armário da biblioteca; Que temia por sua vida e por isso resolveu escondê-las; Que enrolou as facas em uma sacola e as colocou no fundo da gaveta do mesmo armário; Que em um momento oportuno retirou os cabos das referidas facas e colocou dentro do cesto de lixo antes da ocasião da revista; Que após a revista pegou o lixo para ser jogado fora em outro cesto: Que durante o trajeto até sua cela e o cesto, o declarante retirou as facas da sacola de lixo e colocou em sua cintura, seguindo para sua cela, que na data era a cela A-01; Que levou as facas a pedido do interno RYAN JACOBSEN BERGAMIM, que se encontrava na cela A-02; Que posteriormente entregou as facas para o interno Ryan através de “corre”; Que escondeu os cabos das facas no suporte de iluminação dentro do projeto TVR.”

No mesmo sentido é o depoimento do interno Ryan:

“ que ficou sabendo da existência das duas facas através do interno HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR; Que as facas estavam dentro do armário da biblioteca; Que solicitou que o interno Henrique escondesse as facas e as levassem para a cela, pois no momento em que o projeto se encerrava o declarante estava estudando em outra sala; Que o interno Henrique levou as duas facas para a galeria e lhe entregou as facas através de “corre”, pois na data se encontrava na cela A-02 e o interno Henrique na cela A-01; Que durante seu horário de banho o declarante conseguiu retirar os dentes das facas de serra, deixando as referidas amoladas; Que o declarante amolou as mesmas no piso do banheiro da cela; Que os demais internos da cela não interviram; Que no dia seguinte levou as facas para o pátio de banho de sol; Que o declarante temia por sua vida, pois tinha problemas com outros internos, relacionado à crimes cometidos antes do período de estar preso; Que estava sofrendo ameaças de outros internos na galeria em que se encontrava; Que o declarante não quis mencionar o nome dos internos que o ameaçavam; Que além dos problemas ocorridos enquanto estava solto, alguns internos o ameaçavam por “caguetar”, devido a transferência de outro interno, o qual também não quis mencionar; Que no mesmo dia em que levou as facas para o pátio, o declarou conseguiu resolver seus problemas pessoais inerente as ameaças; Que o declarante escondeu as facas em um buraco no pátio de banho de sol; Que o buraco era entre o banco próximo à galeria “A” e o mesa; Que posteriormente ficou sabendo que os inspetores encontraram as facas no local em que havia escondido.”

A defesa do reeducando nega as imputações, afirmando que ele foi coagido a confessar os fatos.

No entanto, a ocorrência da falta grave é induvidosa e a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada. Os depoimentos colhidos no procedimento disciplinar são harmônicos e confirmam a prática da falta de forma coesa, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a alteração do relato.

Sabe-se que os agentes penitenciários detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão.

2. Infirmar o cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedente.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 254.312/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/8/2013.)

No caso, os policiais penais confirmaram que o reeducando assumiu que encontrou as facas no armário da biblioteca e que teria retirado as lâminas, repassando-as a Ryan, bem como que os cabos foram escondidos no Projeto “TVR”. Ressalto ainda que o fato do reeducando passar por procedimento de revista não impede, de maneira absoluta, a posse de objetos proibidos dentro da unidade, como ocorreu no caso.

É importante destacar que quando da admissão no sistema penitenciário, os reeducandos são informados acerca das normas de segurança e disciplina.

Assim, não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem prisional já que comprovada a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO POTENCIALMENTE LESIVO. REVOLVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela caracterização de falta grave em razão da posse de instrumento potencialmente lesivo por apenado em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de instrumento com potencial lesivo, sem a realização de perícia para comprovar sua lesividade, configura falta grave nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de instrumento apto a ofender a integridade física de outrem configura falta grave, dispensando-se a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do objeto.

4. As declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para a caracterização da falta grave, salvo prova em contrário.

5. O reexame do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do Habeas Corpus, não sendo possível desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias sem tal reexame.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A posse de instrumento apto a ofender a integridade física de outrem configura falta grave, dispensando-se a realização de perícia para atestar sua potencialidade lesiva. 2. As declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade e legitimidade, suficientes para a caracterização da falta grave, salvo prova em contrário. 3. O reexame do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do Habeas Corpus."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821.526/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2023; STJ, HC 476.948/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 19.2.2019.

(AgRg no HC n. 954.337/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) GRIFEI.

Como bem asseverado pelo magistrado,
“o preso não pode dispor livremente de objetos pontiagudos, cortantes, etc., pois, mesmo que não seja o seu intento utilizá-los para lesionar terceiros, a mera existência dessas peças em ambiente de alta periculosidade expõe a risco de vida tanto de outros internos, como também dos agentes públicos que trabalham no local. As fotografias que instruíram o procedimento administrativo disciplinar não deixam qualquer dúvida de que os objetos poderiam ofender a integridade física de outrem (pág. 08 do PAD nº 006/2023)”.
Portanto, basta a posse do objeto capaz de ofender integridade física de outrem para caracterizar a falta grave, não sendo necessária a sua efetiva utilização.

Desta forma, configurada a falta, entendo correta a decisão judicial que a homologou, merecendo ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.